Tribunal: TJSP
Processo: 1090565-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Inexigibilidade do débito mantida - Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais não configurados – Apontamentos preexistentes – Incidência da súmula no 385 do STJ –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Inexigibilidade do débito mantida - Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais não configurados – Apontamentos preexistentes – Incidência da súmula no 385 do STJ – Irrelevância da alegada ausência de notificação formal sobre a negativação para configuração do dano moral – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atribuindo metade do montante devido para cada parte, em razão da sucumbência recíproca - Ré que decaiu de parte mínima do pedido (0,25% do valor da causa) - Ônus da sucumbência que devem ser carreados exclusivamente ao autor - Sentença parcialmente reformada de ofício – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090565-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORLANDO RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO
SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
2
Apelação n. 1090565-23.2019.8.26.0100
Apelante: Orlando Ramos dos Santos
Apelada: Porto Seguro Telecomunicações S.A.
MM. Juiz: Márcio Teixeira Laranjo
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível
Voto no 3543
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência
Irresignação do autor Inexigibilidade do débito mantida
- Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
dos órgãos de proteção ao crédito
Danos morais não
configurados Apontamentos preexistentes Incidência da
súmula no 385 do STJ Irrelevância da alegada ausência de
notificação formal sobre a negativação para configuração do
dano moral
Honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, atribuindo metade do montante
devido para cada parte, em razão da sucumbência recíproca
- Ré que decaiu de parte mínima do pedido (0,25% do valor
da causa) - Ônus da sucumbência que devem ser carreados
exclusivamente ao autor - Sentença parcialmente reformada
de ofício Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária devida pelo autor.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 75/78, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais ajuizada por Orlando Ramos dos Santos em face de Porto Seguro
Telecomunicações S.A., exclusivamente para declarar inexigível o débito descrito na
exordial. Em razão da sucumbência recíproca, o d. juízo a quo decidiu que "cada
parte arcará com metade das despesas processuais e com os honorários do patrono
da parte contrária, que arbitro em 10% do valor da causa atualizado, cabendo
metade para cada um (5%). Ao autor, entretanto, aplica-se o disposto no artigo 98,
§ 3o, do C. P. C." (fl. 78).
Irresignado, recorreu o autor (fls. 81/87), aduzindo, em síntese, que o
órgão mantenedor do banco de dados de inadimplentes e a empresa de serviço de
telecomunicações que providencia a anotação de inadimplemento são solidariamente
responsáveis pelos danos causados aos consumidores por negativação indevida, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
3
forma do art. 16 da Lei no 12.414/2011. Afirma que, por não ter havido prévia
notificação por AR sobre a publicidade do ato, conforme exigido pela Lei Estadual no
15.659/2015, experimentou inegável dano moral, que se configura in re ipsa,
notadamente porque o entendimento da Súmula no 385 do STJ se destina apenas aos
órgãos de cadastro de proteção ao crédito, não se estendendo à fornecedora do
serviço, de modo que seria inaplicável in casu. Assevera que a condenação aos
honorários advocatícios de sucumbência em metade de 10% sobre o valor da causa
perfaz a quantia irrisória de R$ 2.000,00, devendo ser majorada para 20%, que
melhor reflete o trabalho desenvolvido por seu causídico. Propugna, assim, pelo
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 23).
Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (fls. 95/103).
A ré se opôs ao julgamento virtual (fls. 106/107 e 111/112).
É o relatório.
Por proêmio, esclareço que o presente recurso será julgado em sessão
virtual, com o escopo de viabilizar a celeridade processual, tendo em vista o estado
de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, máxime à luz da
ausência de prejuízo para a parte que postulou o julgamento na modalidade
presencial.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito apontado em nome do
apelante na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por conta de consumo
de telefonia indevida. Em razão do apontamento, requereu o autor-apelante a
condenação da ré-apelada ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 40.000,00 (fls. 1/6).
Citada, a ré providenciou a baixa da aludida anotação reputada
indevida (fl. 35 da contestação), requerendo a improcedência dos pedidos.
O d. juízo a quo julgou a lide de maneira antecipada, acolhendo o
pedido inicial tão somente para declarar a inexigibilidade da obrigação (fls. 75/78),
afastando o pedido de condenação da ré-apelada ao pagamento de indenização por
danos morais por considerar a preexistência de outras negativações em nome do
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
4
A ré não se insurgiu contra a r. sentença, em ordem a admitir que a
obrigação era inexigível e a anotação nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito, abusiva.
Portanto, o objeto recursal cinge-se exclusivamente à ocorrência ou
não do dano moral, restando incontroverso nos autos ser inexigível a dívida imputada
ao apelante, bem como a irregularidade de sua negativação.
Tecidas referidas considerações, conforme orientação sedimentada na
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou a manutenção
indevida em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo,
pois, despicienda a produção da prova (cf. REsp. no 1.707.577/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 7-12-2017, DJe 19-12-2017, v. u.; AgInt no AREsp. No
1.067.536, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06-06-2017, DJe
16-06-2017, v.u.).
Entretanto, in casu, aplica-se a súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”), pois o apelante possui apontamento anterior àquele
discutido na presente demanda.
O documento de fls. 21/22 revela que, antes do apontamento
impugnado nesta sede, o apelante fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em
30/11/2017, por obrigação inadimplida junto à empresa Credsystem, e inexiste
elementos de convicção nos autos de que essa negativação tenha sido baixada antes
da efetuada pela apelada, em 28/12/2017. Observe-se que ainda diversas obrigações
foram levadas a apontamento, corroborando a reiterada conduta inadimplente do
apelante.
Nesse ponto, verifica-se que as razões do recurso de apelação
tangenciam a inépcia, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos da r. sentença não ficaram devidamente combatidos, no sentido de
afastar a motivação do decisum, com o escopo de, assim, justificar a pretendida
procedência do pedido indenizatório.
Isso porque o d. juízo a quo entendeu que a pessoa que ostenta outras
restrições de crédito não poderia ter sua imagem maculada por uma nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
5
negativação, ainda que indevida, porque sua reputação creditória já estaria abalada.
Entretanto, o apelante limitou-se a defender a ocorrência do dano moral in re ipsa,
que adviria da ausência de notificação sobre o débito. Tal fato, contudo, caracteriza-
se como causa do evento, e não como consequência do ato lesivo.
Portanto, ainda que restasse reconhecida a suposta irregularidade
formal suscitada pelo apelante, não houve qualquer impugnação sobre a ausência de
repercussão negativa do ato em sua vida, de modo que permaneceriam inalterados os
fundamentos da sentença.
Ora, no caso em testilha, não se pode falar na ocorrência de dano
moral “in re ipsa”. Não há como se presumir, pela excepcionalidade do caso
concreto, abalo à honra do recorrente.
Em outras palavras, considerada sua frequência em listas públicas de
inadimplentes, não há como se firmar ilação de ocorrência de danos morais. Com
efeito, sua honra objetiva -- quanto à capacidade de honrar dívidas -- já era e é
abalada em razão do próprio comportamento do apelante, que não adimpliu seus
débitos nos prazos contratados.
Deveria o recorrente, de alguma forma, assim, ter demonstrado algum
prejuízo efetivo, ainda que leve ou indireto, para obtenção de indenização, no
arquétipo de seu direito geral de personalidade. Não o fazendo, como in casu, não há
razão para ser indenizado.
Assim, em regra, tem entendido este E. Sodalício ser incabível
indenização em favor daquele que já é inscrito em cadastro de proteção ao crédito:
APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos
morais e tutela antecipada. Procedência parcial. Anotação indevida
do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito.
Existência de outras restrições em seu nome. Devedora contumaz,
independente de os apontamentos serem posteriores ao aqui versado.
Abalo de crédito não configurado Descabimento da reparação por
danos morais postulada, nesta hipótese. Sentença mantida Recurso
improvido. TJSP, Apelação no 1071989-79.2019.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado. Rel. Thiago de Siqueira, j. 06/03/2020,
destaques nossos.
DANO MORAL Banco de dados Indenização - Abalo de crédito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
6
Inocorrência Existência de várias restrições
Caracterização de
devedora contumaz - Reparação de cunho imaterial descabida

Súmula 385 do C. STJ Decisão mantida Recurso não provido.
TJ/SP. Apelação 1017077-65.2018.8.26.0554. Rel. Maia da Rocha.
21a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/02/2020, destaques
nossos.
BANCO DE DADOS. Inscrição indevida. dano moral. Preexistência
de apontamentos desabonadores. Súmula 385 do STJ. (...) Devedor
contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de
seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as
características informadas no Comunicado CG 02/2017 da
Corregedoria Geral da Justiça. 3. Dano moral não configurado,
diante das inúmeras anotações em nome da autora, devedora
contumaz. 4. Recurso da autora não provido e recurso do réu provido.
TJ/SP. Apelação 1010454-28.2019.8.26.0011. Rel. Melo Colombi. 14a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/01/2020, destaques
nossos.
Sobreleva mencionar, por oportuno, que não há razão para considerar
que a Súmula 385, do C. STJ foi superada, pelo simples fato de que não houve
notificação prévia sobre a anotação da dívida.
Na medida em que a notificação do devedor é mister do órgão de
proteção ao crédito, somente este poderia apresentar os documentos comprobatórios
de sua regular realização, o que não ocorreu in casu, seja porque não integrou o
litisconsórcio passivo facultativo, seja porque não houve requerimento de exibição de
documentos em posse de terceiros, ônus que incumbia ao autor-apelante.
De qualquer modo, como já ressaltado, a notificação do apelante é
formalidade imposta pela lei para convalidar o ato, visando oportunizar o devedor
para purgar sua mora, evitando, assim, a derradeira negativação de seu nome perante
o mercado de crédito.
A ausência de notificação não ocasiona, per se, efeitos deletérios à
vida, intimidade, privacidade, reputação ou saúde mental do ofendido, que
justifiquem a reparação extrapatrimonial, admitindo apenas a declaração de sua
nulidade, o que, de fato, ocorreu na hipótese vertente.
Para justificar uma indenização, é necessário que o ato ilícito repercuta
na vida do ofendido, impondo-lhe constrangimentos que superem o limite do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
7
tolerável.
Bem por isso, tenha ou não havido regular notificação do apelante
sobre a negativação, as consequências desse ato se restringem ao abalo de crédito
gerado, e que não mais existia, pois a vítima já ostentava prévia restrição legítima
efetivada por terceiros.
Por conseguinte, em que pese a inexigibilidade do apontamento, fato
que permitiria, via de regra, o recebimento de danos morais in re ipsa, a existência de
apontamentos anteriores afasta a pretendida reparação.
No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência,
afirmou o apelante que a condenação em metade de 10% sobre o valor da causa
perfaz a quantia irrisória de R$ 2.000,00, devendo ser majorada para 20%, que
melhor reflete o trabalho desenvolvido por seu causídico.
Entretanto, verifica-se que houve decaimento mínimo da parte
requerida. Com efeito, na demanda, foi acolhido tão somente o pedido de declaração
de inexigibilidade do débito, no valor de R$ 100,79 (cem reais e setenta e nove
centavos), que perfaz apenas 0,25% do valor da causa (R$ 40.100,79).
Nesse passo, e ressaltando que a jurisprudência do Col. STJ "firmou-
se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a
qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in
pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP Terceira Turma, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 25/03/2019), deve-se carrear exclusivamente ao autor-
apelante os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC.
Impõe-se exclusivamente ao autor-apelante, por consequência, o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, como fixado na origem, ressalvados
os benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos (art. 98, §3o, CPC).
Observa-se que referido percentual se mostra adequado no caso em
testilha considerando o proveito econômico da demanda, bem como o fato de que a
ré providenciou a exclusão do nome do autor das bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito (fl. 34) tão logo citada (fl. 31), em 08/10/2019. Por outro lado,
não se olvida do grau de zelo na prestação do serviço de advocacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090565-23.2019.8.26.0100 -Voto no 3543
8
Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso, e considerando
que o autor já foi condenado ao pagamento de verba honorária na origem (STJ, AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017), cumpre majorá-la
em 1% do valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em razão da
sucumbência mínima da ré, inverto os ônus da sucumbência, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
de sucumbência que fixo em 11% sobre o valor da causa (art. 86, parágrafo único, e
art. 85, parágrafo 11, CPC), observados os benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o,
CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator